Tribunal: TJDFT
Processo: 0707088-29.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707088-29.2021.8.07.0006 RECORRENTE: EVILÁSIO SALUSTIANO BATALHA RECORRIDO: CONDOMÍNIO VIVENDAS BELA VISTA BRASÍLIA DF DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COISA JULGADA. TRÍPLICE IDENTIDADE. PRINCÍPIO DO DEDUTÍVEL E DO DEDUZIDO. PRINCÍPIO DA EVENTUALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Para o reconhecimento da ocorrência de coisa julgada, faz-se necessária a verificação no caso da tríplice identidade, ou seja, a reprodução de demanda com mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido. 2. O efeito preclusivo da coisa julgada impede a reiteração das alegações que poderiam ter sido opostas pela parte em demanda anteriormente ajuizada, nos termos do artigo 508 do código de Processo Civil. 3. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 503, caput, e 504, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que os limites da coisa julgada não teriam sido respeitados, porquanto entende que para configurar a coisa julgada seria imprescindível a identidade das partes, da causa de pedir e do pedido, o que não ocorre no presente caso. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 503, caput, e 504, ambos do CPC, uma vez que restou assentado no acórdão vergastado que “Na hipótese, verifica-se ter sido ajuizada pelo recorrido Ações de Cobrança, autuadas sob os números 0702303-29.2018.8.07.0006 e 0710322-24.2018.8.07.0006, julgadas procedentes e já transitadas em julgado. Ou seja, há identidade de partes nas duas demandas. Quanto à causa de pedir, (...) a presente ação se baseia nos mesmos fatos trazidos nas ações de cobrança, quais sejam: a subsunção do apelante às normas estabelecidas pelo condomínio apelado (...)” (ID 37758369). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, deixou o recorrente de combater um dos fundamentos do aresto combatido, no sentido de que “Em relação à causa de pedir próxima, o apelante sustenta serem estas diversas, pois na Ação de Cobrança não foram trazidos os argumentos relativos à alegada nulidade da convenção de condomínio. Contudo, o simples fato de tal argumento não ter sido utilizado nas demandas anteriores não afasta a existência de coisa julgada, porquanto o efeito preclusivo da coisa julgada impede a reiteração das alegações que poderiam ter sido opostas pela parte (...). Em atenção ao Princípio da Eventualidade (...), incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir (...). Cabia ao réu, no momento de contestar as Ações de Cobrança aduzir eventual nulidade da Convenção de Condomínio, não cabendo o posterior ajuizamento de nova demanda” (ID 37758369 e ID 39337231). Portanto, “Incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto, por si só, a sustentar o julgado. As razões do Recurso Extraordinário encontram-se dissociadas do que foi decidido pelo acórdão recorrido, o que atrai a aplicação da Súmula 284/STF: é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia (...)” (AgInt no REsp 1866064/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 16/12/2021). No mesmo sentido: AREsp 2169472, Ministro Herman Benjamin, DJe 23/9/2022. Da mesma forma, o especial não deve subir quanto ao suscitado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 2.018.436/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 15/6/2022. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027